Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-15.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando a revisão da taxa de juros pactuada apenas se houver abusividade (Súmula n.o 296/STJ), com a comprovação de que se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado, hipótese não verificada nos autos.
2. Nos termos do Tema 953, o colendo STJ fixou a tese jurídica no sentido de que "A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver pactuação".
3. Nas operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras, a previsão contratual do seguro prestamista, assim como de qualquer garantia real ou fidejussória, encontra apoio na Lei no 10.931/2004.
4. Recurso conhecido e não provido.